Tribunal: TJES
Processo: 5005066-49.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005066-49.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AJUIZADA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE “PARE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CTB. CULPA QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO INFORMANTE. IMPRUDÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. 2) No caso dos autos, restou incontroverso que, no local da colisão entre os veículos, a preferência da via pertencia ao veículo segurado, ao passo em que, na rua que trafegava a ambulância, havia a sinalização de “PARE”, a qual não foi verdadeiramente respeitada, como se depreende do depoimento prestado pela testemunha ocular ouvida em Juízo. 3) “Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.” (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022) 4) In casu, as teses defensivas veiculadas pelo Município Apelante - imprudência do veículo de passeio que trafegava em alta velocidade e transporte de paciente na ambulância no momento da colisão - não restaram comprovadas pelo conjunto probatório. 5) O condutor da ambulância sua oitiva foi ouvido na condição de informante, notadamente por conta do interesse que se presume possuir sobre o deslinde da controvérsia, considerando a possibilidade de responder por eventual ação de regresso, motivo pelo qual entendo pela fragilidade da prova em questão. 6) Se a parte apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município apelante pelo evento danoso que ocasionou os prejuízos de ordem material ressarcidos pela seguradora. 7)Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
eis que irresignado com a r. sentença (ID 5630573) proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares na ação indenizatória proposta por
LIBERTY SEGUROS S.A.,
a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 20.537,80 (vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).

Rememoro que a ação foi proposta pela seguradora com o objetivo de ser ressarcida pelo prejuízo arcado com o pagamento de indenização securitária em favor do terceiro Renato Tofoli Couto (segurado), no valor de R$ 20.537,80 (vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), uma vez que o acidente automobilístico que acarretou a perda total do veículo - Toyota Etios XLS Sedan, Placa PPN-9612 - fora causado pelo veículo de propriedade do Município de Linhares, que teria inobservado a sinalização de parada obrigatória e atingido o automóvel segurado.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
prolatou a sentença objurgada, na qual reconheceu a ambulância do Apelante não estava transportando paciente algum no momento do acidente, entendendo ainda que o condutor de tal veículo não adotou as cautelas necessárias em seu proceder.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que o acervo probatório evidencia que foi o veículo segurado pela autora que deu causa ao acidente, já que, de forma imprudente, trafegava em alta velocidade; além de aduzir que a seguradora não logrou êxito em comprovar que a ambulância do Município não estava atendendo nenhuma ocorrência.

Pois bem.

Em meu sentir, deve ser integralmente mantida a sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

No caso dos autos, restou incontroverso que, no local da colisão entre os veículos, a preferência da via pertencia ao veículo segurado, ao passo em que, na rua que trafegava a ambulância, havia a sinalização de “PARE”, a qual não foi verdadeiramente respeitada, como se depreende do depoimento prestado pela testemunha ocular ouvida em Juízo, Aldecir Gambarini, que no momento do acidente estava conduzindo uma motocicleta atrás da ambulância do Município e declarou que o motorista de tal veículo apenas reduziu a velocidade, mas não parou o carro no cruzamento.

Com efeito, entendo que à hipótese vertente se aplica o entendimento firmado por este egrégio Sodalício no sentido de presumir-se culpado o condutor que inobserva a determinação de parada sinalizada, a seguir ilustrado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO 1. -Ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença recorrida e superar o juízo de admissibilidade neste requisito. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
3. - Responsabilidade civil da ré configurada. Aplicação dos artigos 186; 927, caput; e 932, III, do Código Civil, e da Súmula n. 188/STF. 4. - Recurso desprovido. (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022)

Nesse ponto, cumpre rechaçar a tese de que o veículo segurado estava sendo conduzido de forma imprudente, porquanto não há nenhuma prova que indique a veracidade de tal afirmação.

Aliás, cito novamente o depoimento da testemunha Aldecir Gambarini, que asseverou que a ambulância trasitava com velocidade aproximada de 30km/h e o veículo de passeio objeto da colisão parecia estar a 40km/h, muito embora o declarante tenha afirmado que sua percepção estava prejudicada pelo fato de que conduzia uma motocicleta, veículo com o qual não estava acostumado.

Convém também salientar, como o fez o magistrado de origem na sentença, que
“as fotografias anexadas aos autos, tiradas no momento do acidente bem como do próprio veículo da autora (id 9218499) não refletem tamanha superioridade da velocidade do veículo segurado, haja vista os danos absolvidos pela colisão, como demonstram as fotografias”.

De igual sorte, reputo não ter havido comprovação de que a ambulância transportava paciente no momento do acidente e que estava com o
giroflex
ligado.

Isso pois o único elemento constante nos autos capaz de apontar tal circunstância é o depoimento prestado pelo condutor da ambulância Paulo Roberto de Souza Rodrigues. Destaco que sua oitiva se deu na condição de informante, notadamente por conta do interesse que se presume possuir sobre o deslinde da controvérsia, considerando a possibilidade de responder por eventual ação de regresso, motivo pelo qual entendo pela fragilidade da prova em questão, na esteira do que já fora decidido pelos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. [...]
Requerida que apresenta como única prova depoimento do preposto condutor do coletivo, ouvido como informante, prova não hábil a afastar as assertivas autorais e demais elementos coligidos aos autos.
[...] (TJRJ; APL 0052297-45.2015.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 05/04/2021; Pág. 572)

Ademais, merece registro que no boletim de ocorrência anexado ao processo não há nenhuma menção ao transporte de paciente ou acionamento do aviso luminoso/sonoro.

Ainda nesse tocante, não se mostra desarrazoado o raciocínio de que poderia o Município Apelante, com certo grau de facilidade, produzir prova cabal com o fito de demonstrar a ocorrência, com a apresentação, por exemplo, de documentos de prontuários médicos ou o arrolamento de testemunhas sobre o fato, porém não logrou êxito em fazê-lo.

Logo, conclui-se que o Apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC; portanto, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município Apelante pelo evento danoso que ocasionou os prejuízos de ordem material ressarcidos pela seguradora.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2023 às 17:49:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48137424102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR